Tribunal: TJDFT
Processo: 0743023-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743023-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES REU: ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES D E S P A C H O A rescisória é sabidamente a ação autônoma apta a desconstituir decisão de mérito acobertada pelo trânsito em julgado, tal como preconiza o caput do artigo 966 do Código de Processo Civil. Com efeito, a petição inicial da ação rescisória deve ater-se aos limites subjetivos e objetivos da lide originária, não sendo possível a apreciação de pedidos e/ou questões estranhas àquelas ali conhecidas e decididas, sob pena de violação ao primado do juiz natural, ensejando em odiosa supressão de instância, o que é manifestamente vedado em nosso ordenamento. Além disso, os supostos vícios rescisórios devem estar consignados de maneira clara e objetiva na peça inicial, sob pena de indeferimento. Friso que o mero inconformismo com a decisão rescindenda não satisfaz os requisitos exigidos no artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, verifico pedido de gratuidade de justiça na petição inicial desprovido da efetiva comprovação formal/material da alegada miserabilidade, que deve ser satisfatoriamente demonstrada por meio de prova idônea, não sendo o bastante a apresentação de declaração de hipossuficiência de forma isolada. Com efeito, a peça inicial deve ser emendada, na forma dos artigos 319, 320, 321, combinado com o artigo 968, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Também a hipossuficiência alegada deve ser devidamente comprovada ou recolhidas as custas iniciais e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. No caso de descumprimento, a petição inicial poderá ser indeferida, por força do artigo 330 ou do artigo 968, II, ambos do CPC. Intime-se com o prazo: 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador